Tribunal: TJBA
Processo: 8064022-13.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064022-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: MARCONES FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO ALVES DE ALMEIDA, ELTON ALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO DISPONÍVEL PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra decisão do Juízo do Plantão Judiciário Unificado de 1º Grau, que, em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 8014753-28.2023.8.05.0154, deferiu parcialmente a antecipação de tutela para determinar ao Município que forneça ou custeie tratamento de medicina nuclear (terapia MIBG) ao Autor, diagnosticado com neuroblastoma suprarrenal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O Agravante alegou que o tratamento não está disponível pelo SUS por ser experimental, que a competência para custeio seria do Estado, conforme o Tema 793 do STF, e que a antecipação da tutela desconsiderou a necessidade de consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus). Pediu efeito suspensivo para se eximir da obrigação até o julgamento do mérito. O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública para obrigar o Município a fornecer ou custear tratamento médico não disponibilizado pelo SUS; e (ii) estabelecer se o Município pode ser eximido da responsabilidade de prestar o referido tratamento sob a alegação de fase experimental e de competência do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, assegura o direito à saúde como direito fundamental, impondo ao Poder Público o dever de promover o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

A jurisprudência consolidada do STF reconhece que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, podendo ser exigida de qualquer deles (Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux).

A alegação do Município de que o tratamento solicitado é experimental não afasta o dever de garantir a saúde do paciente, especialmente diante da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes para o quadro grave apresentado.

A invocação da "reserva do possível" não prevalece em casos em que o direito à saúde está diretamente vinculado à preservação da vida, conforme entendimento firmado no RE 271.286-AgR, Segunda Turma, STF, Rel. Min. Celso de Mello.

Restou demonstrado o fumus boni iuris pela comprovação médica do diagnóstico e da necessidade do tratamento, e o periculum in mora pela gravidade do estado de saúde do Agravado, justificando a concessão da tutela de urgência.

A decisão agravada, ao determinar o fornecimento ou custeio do tratamento, não configura abuso de poder ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde é responsabilidade solidária dos entes federativos, podendo ser exigido de qualquer um deles, independentemente da competência administrativa específica.

A fase experimental de um tratamento não afasta o dever do Poder Público de garantir o acesso à saúde, especialmente quando inexistem alternativas terapêuticas disponíveis.

A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública é cabível para garantir a prestação de tratamento médico necessário à preservação da saúde e da vida do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 271.286-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello.

Acordam os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, negar provimento
ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível
PRESIDENTE
Des. Cláudio Césare
Braga Pereira
Relator

01